Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-76.2025.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 33 DO CP E SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação e o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, considerada a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração, bem como se é possível a rediscussão do mérito da decisão por essa via.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada e coerente todas as questões suscitadas, inclusive quanto ao regime prisional, inexistindo vício a ser corrigido.
5. A fixação do regime semiaberto decorre da aplicação do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em consonância com a Súmula 269 do STJ e com a condição de reincidência do réu.
6. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso reconhecida eventual omissão por instância superior.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.